Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. POSSE NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Código de Processo Civil, em seu art. 678, permite que o Juiz confira efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, desde que repute suficientemente provado o domínio ou a posse do bem pelo terceiro.
2 – No caso em tela, é de se manter a decisão por meio da qual foi indeferida a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, uma vez que, ao menos por ora, a alegada posse não encontra lastro probatório mínimo nos autos a justificar a sustação da penhora que recai sobre o bem imóvel, notadamente diante da presença de indícios de fraude à execução. A uma, porque há conflito de informações a respeito da forma com que o suposto negócio envolvendo a cessão de direitos aquisitivos teria sido adimplido e, a duas, porque não há provas suficientes no processo a demonstrar se, de fato, o indigitado pagamento chegou mesmo a ocorrer.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.